Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-67.2017.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000878-67.2017.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON LUIZ BATISTA GOMES e outros

Advogado(s)
:
ALEX LUIZ TEIXEIRA GOMES

APELADO: OSIAS NOVAIS GUIMARAES

Advogado(s)
:
ROBSON CLEITON DE SOUZA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM RECONVENÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório ajuizada em razão de alegada ameaça de demolição e perturbação da posse em parede limítrofe e muro divisório entre imóveis vizinhos, bem como julgou procedente a reconvenção apresentada pelo réu para condenar os autores ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Os apelantes sustentam a existência de ameaça possessória apta a justificar a tutela inibitória e impugnam a condenação indenizatória, afirmando inexistirem elementos caracterizadores de dano moral decorrente do ajuizamento da ação possessória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve comprovação de ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho apta a justificar a concessão do interdito proibitório; e (ii) se o ajuizamento da ação possessória e a citação do réu configuraram ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais no âmbito da reconvenção.

III. Razões de decidir

3. O interdito proibitório possui natureza preventiva e exige demonstração simultânea da posse e do justo receio de turbação ou esbulho, nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil.

4. As provas produzidas pelos autores, consistentes em escritura pública, fotografias e boletins de ocorrência, não demonstram ameaça concreta à posse, revelando apenas pequenas intervenções destinadas à realização de reparos e benfeitorias em parede divisória comum, situação compatível com os direitos de vizinhança.

5. O não comparecimento dos autores à audiência de instrução inviabilizou a produção de prova oral apta a corroborar as alegações de agressividade e ameaça possessória, permanecendo ausente suporte probatório mínimo para o acolhimento da pretensão possessória.

6. A reconvenção é admissível em ações possessórias quando fundada em causa de pedir conexa à defesa, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil, inexistindo vedação decorrente do caráter dúplice previsto no art. 556 do diploma processual.

7. Os documentos médicos acostados pelo reconvinte evidenciam enfermidades crônicas preexistentes ao ajuizamento da demanda, não havendo comprovação de agravamento do quadro clínico em decorrência direta da ação judicial proposta pelos autores.

8. O mero ajuizamento de ação judicial e a regular citação da parte adversa constituem exercício legítimo do direito de ação e de acesso à justiça, não configurando ilícito civil indenizável sem demonstração de abuso de direito ou litigância de má-fé.

9. Os fatos narrados caracterizam dissabores inerentes a conflitos de vizinhança, insuficientes para configurar dano moral indenizável.

10. Mantida a improcedência da ação possessória e reformada a sentença apenas para julgar improcedente a reconvenção indenizatória, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O interdito proibitório exige prova concreta e objetiva do justo receio de turbação ou esbulho, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório suficiente. 2. O ajuizamento regular de ação judicial e a citação da parte adversa, sem demonstração de abuso de direito ou má-fé, não configuram dano moral indenizável. 3. Conflitos ordinários de vizinhança e meros aborrecimentos cotidianos não ensejam compensação por danos morais.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, § 3º, 343, 373, I, 556, 567 e 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: T
JBA
, Apelação nº 0502868-33.2017.8.05.0146, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 30.10.2024;
TJSP, Apelação Cível 10004220520248260361, Rel. Desa. Ana Luiza Villa Nova, j. 06/11/2024;
TJMG, Apelação Cível 50045336320228130694, Rel. Des. Cavalcante Motta,
j.
02/07/2024, .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
8
000878
-
67
.20
17
.8.05.0
0
35
,
em que
são
apelante
s

A
DAILTON LUIZ BATISTA GOMES
e
MARIA APARECIDA TEIXEIRA GOMES

e

apelad
o

O
S
I
AS
NOVAIS GUIMARÃES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda
Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao
a
pelo
,

nos termos do
v
oto
d
o
Relator.

Sal
a de Sessões
/BA,

Presidente

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
elator

Procurador(a) de Justiça